Tribunal: STF
Processo: ARE 1574859
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  EX-PREFEITO. LANÇAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS NOS HOLERITES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA JUSTIFICAÇÃO DE SAÍDA DE RECURSOS DO CAIXA DA PREFEITURA DE DOLCINÓPOLIS/SP. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 1.199. ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE DOLO E PREJUÍZO AO ERÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Recursos de Apelação. Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa. Pretensão do Ministério Público de São Paulo, de que seja imposto ao suplicado as penalidades previstas pelo art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa, diante da possível prática de atos de improbidade estabelecidos pelo art. 11, da mencionada Lei. Fatos que ocorreram antes das alterações feitas pela Lei 14.230, de 2021 à Lei 8.429, de 02 de junho de 1992. Retroatividade da lei é medida que se impõe. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário com Agravo n. 843989, com repercussão geral, com fixação do Tema 1199. Rol taxativo do art. 11, da Lei de Improbidade. Não comprovado o elemento subjetivo dolo, outrossim, possível prejuízo ao erário, patente a improcedência dos pedidos iniciais. Precedentes. Recurso de Apelação que é improvido.” (Doc. 123, p. 2, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (Doc. 135) foram desprovidos (Doc. 140).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XL, 37, § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada padece de adequada motivação, porquanto a peça vestibular fora “instruída com farta prova da prática de atos de improbidade administrativa pelo recorrido enquanto Prefeito de Dolcinópolis, assim como foi salientado que ele já fora condenado em diversas outras demandas e todas ratificadas pelo E. Tribunal de Justiça a quo, em julgamentos realizados em suas distintas Câmaras de Direito Público” (Doc. 134, p. 5). Argumenta que tais circunstâncias revelam “a inegável existência do elemento subjetivo nas condutas do requerido, inclusive na que ora se debate, evidenciado o dolo de suas práticas na documentação acostada, e devidamente tipificadas na Lei de Improbidade Administrativa, chanceladas pelas teses firmadas no julgamento do Tema n. 1199 do STF que não autorizam a retroatividade das alterações realizadas pela Lei 14.230/2021 e, menos ainda, afirmam ser taxativo o rol do seu art. 11” (Doc. 134, p. 5). Pondera que, reiteradamente, “salientou a inaplicabilidade da retroatividade mais benéfica ao agente ímprobo, por não haver autorização constitucional a respeito, uma vez que o art. 5º, XL, da Lei Maior só prevê a retroatividade para a lei penal mais benéfica ao réu” (Doc. 134, p. 5). Aduz que o Tribunal de origem, ao ratificar a sentença, que absolvera o agravado, ofendeu o artigo 37, § 4º, da Constituição da República, “com base em interpretação equivocada da nova redação da Lei n. 8.429/9, e deixaram de ser aplicadas as sanções mandatórias previstas no texto constitucional” (Doc. 134, p. 6). Considera inquestionável “a vulneração dos princípios que governam o funcionamento da Administração Pública, sobretudo os postulados da moralidade, e honestidade” (Doc. 134, p. 8). Salienta que “entender pela retroatividade e limitação do rol de condutas previstas no art. 11 da nova Lei de improbidade administrativa impediriam a responsabilização dos agentes por atos graves de improbidade administrativa como as apuradas nos autos, o que implica em grave violação ao princípio constitucional da proporcionalidade que, em sua perspectiva tricotômica – adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito –, não busca apenas evitar interferências desmedidas na esfera jurídica individual, mas também proibir a proteção deficiente de bens jurídicos tutelados pela norma constitucional” (Doc. 134, p. 10). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “que seja declarada a nulidade dos vv. acórdãos de fls. 828- 845 e 13-20 do apenso, com o retorno dos autos ao E. Tribunal de Justiça de origem para novo julgamento de acordo com os parâmetros fixados por essa E. Suprema Corte, ou para que sejam reformados os vv. acórdãos a quo e a r. sentença monocrática, e seja o requerido José Luiz Reis Inácio de Azevedo condenado pela prática de ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, caput da Lei n. 8.429/92, com a redação vigente à época das condutas, julgando-se procedente a ação civil pública proposta pelo Parquet, na defesa dos interesses da sociedade” (Doc. 134, p. 11). 



    José Luiz Reis Inácio de Azevedo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 150).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Tema 339 e 1.199 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias (Doc. 152). Irresignado, o Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 159) e agravo interno (Doc. 163), que foi desprovido (Doc. 170). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010)  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014)  



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi interposto pela parte ora agravante (Doc. 163) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 170). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)  



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos - Temas 339 e 1.199 da Repercussão Geral.



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que o Tribunal de origem consignou:



    “E uma vez não adequadas as condutas narradas na inicial às hipóteses previstas na Lei de Improbidade Administrativa, outrossim, não demonstrado também o elemento subjetivo dolo na conduta do agente, e ainda, não comprovado algum prejuízo que decorra dos seus respectivos comportamentos, motivos pelos quais deve ser mantido o provimento jurisdicional obtido em primeira instância.” (Doc. 123, p. 18, destaquei)



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da caracterização do elemento subjetivo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente